Tribunal: TJMT
Processo: 1023186-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023186-14.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIRTES FABIO GONCALVES - CPF: 558.998.031-34 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2o VOGAL: com a devida vênia, divirjo para dar provimento ao agravo interno a fim prover o recurso inominado interposto e julgar improcedentes os pedidos iniciais POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TESE INSUBSISTENTE. JUNTADA DE DOCUMENTO ASSINADO ACOMPANHADO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO. COMPRAS LOCAIS. OMISSÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Embora a parte devedora atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito mediante os documentos apresentados.

2.

A suficiência do conjunto probatório e o inadimplemento configurado permitem concluir que a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Itaú Unibanco S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos.

O Recurso Inominado interposto pela promovente visa reformar a sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial e, subsidiariamente, a redução do montante da condenação.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova advinda de telas sistêmicas está em consonância com os outros elementos e/ou circunstâncias, tais como os pagamentos operados em face do cartão de crédito que originou a negativação dos dados da parte autora.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte recorrida/reclamante pelo não provimento do recurso.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso interposto pela parte agravante, mantendo-se a sentença tal como prolatada pelo juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO: 1023186-14.2021.8.11.0003

Agravante: Itaú Unibanco S/A

Agravada: Mirtes Fábio Gonçalves

Colendos Pares;

Acerca da pretensão recursal que busca a anulação da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, entendo por afastá-lo.

A hipótese dos autos indica a absoluta prescindibilidade do meio de prova pleiteado pela parte recorrente, porquanto a prova documental é suficiente para a análise do mérito.

Demais disso, não se há de esperar que por meio de manifestação oral a parte vá apresentar fala diversa àquela já anotada na exordial, isto é, de que houve a contratação.

Por tal fundamento afasto a preliminar.

No mérito
o recurso vai desacolhido.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida.

Conforme se evola dos autos a parte reclamada/recorrida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe era atribuído ante a alegação de fato negativo apresentado pela parte autora.

Conquanto apresente faturas, nas quais há indicação de que foram realizados pagamentos, tais fatos, exclusivamente não serve para alicerçar sua tese, especificamente pelo fato de que as faturas são advindas de suas telas sistêmicas.

Nesse sentido, inclusive, é de se registrar o texto da Súmula no 34 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Vale, pois, registrar que os elementos provenientes das telas sistêmicas não podem, por si só, valerem como elemento determinante da pretensão formulada.

Demais disso, ainda que afirme a semelhança existente entre as assinaturas apresentadas, essas não se aproximam.

Não se exige maior conhecimento para se verificar intensas distinções entre as assinaturas reconhecidas pela parte autora como suas e aquelas a ela atribuída pela parte reclamada, o que se afirma ainda que se reconheça que com o passar dos tempos a própria assinatura experimenta pequenas alterações.

Contudo, tal não é a hipótese dos autos em que as assinaturas destoam de modo intenso e, diga-se, visível até mesmo a olhos desprovidos de expertise técnica para tal análise.

Logo, resta a pretensão recursal afastada ante o acervo probatório verificado nos autos, o qual, sob nenhum aspecto, lhe empresta reforço.

No mesmo sentido se mostra escorreita a sentença no que tange ao valor da condenação, porquanto a um só tempo emprega o devido caráter punitivo ao agressor, sem se descurar da natureza reparatória à parte ofendida, afastando, contudo, a possibilidade de se transmudar a reparação em hipótese de enriquecimento indevido.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático e, consequentemente, manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, peço vênia para divergir do voto condutor.

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto, cuja sentença declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais.

A ação foi proposta tendo como guia a narrativa de que nunca foi realizado empréstimo perante a instituição bancária, vez que mantida apenas uma conta destinada a recebimentos e saques.

No entanto, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e esclareceu que o débito negativado decorre da utilização de cartão de crédito. Juntou faturas com histórico de utilização em compras locais, bem ainda no corpo da contestação apresenta documento assinado.

A sentença nada mencionou sobre o documento, limitando-se: “
Diante da alegação da parte autora de não ter contratado com a reclamada, bem como a responsabilidade pelo débito, objeto desta lide, entendo, que cabia a parte demandada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do dispositivo no art. 373, II do CPC, devendo ser observado que a mera juntada d faturas, não corroborados por outros meios de prova, não se presta à comprovação pretendida pela requerida, vez que trata de prova unilateral sem valor probatório
”.

A questão também não foi abordada na decisão unipessoal (Id. 156042174).

O termo assinado guarda identidade com os demais documentos acostados nos autos e, associado com o histórico de utilização, permite dizer que a parte ré se desincumbiu do ônus em demonstrar a veracidade/legitimidade da contratação, em referência ao tema 1061/STJ.

A respeito, dispõe Súmulas desta Turma Recursal:

Súmula 32: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”.

Súmula 34: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, o quadro fático-probatório é constituído por prova idônea e que retira a verossimilhança das alegações iniciais.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para dar provimento ao agravo interno a fim prover o recurso inominado interposto e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Peço vênia para discordar do relator, quanto ao voto proferido:

A parte requerida comprovou a relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito. Diante disso, passo proferir voto.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA
-
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

2.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a relação jurídica do débito questionado.

3.
Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4.
Assim,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito inicial.

5.
Evidente a tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos – conduta descrita no art. 80, II, do Código de Processo Civil, que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Recorrida a pagar multa por litigância de má-fé, no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, mais honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, peço vênia para divergir do voto condutor.

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto, cuja sentença declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais.

A ação foi proposta tendo como guia a narrativa de que nunca foi realizado empréstimo perante a instituição bancária, vez que mantida apenas uma conta destinada a recebimentos e saques.

No entanto, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e esclareceu que o débito negativado decorre da utilização de cartão de crédito. Juntou faturas com histórico de utilização em compras locais, bem ainda no corpo da contestação apresenta documento assinado.

A sentença nada mencionou sobre o documento, limitando-se: “
Diante da alegação da parte autora de não ter contratado com a reclamada, bem como a responsabilidade pelo débito, objeto desta lide, entendo, que cabia a parte demandada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do dispositivo no art. 373, II do CPC, devendo ser observado que a mera juntada d faturas, não corroborados por outros meios de prova, não se presta à comprovação pretendida pela requerida, vez que trata de prova unilateral sem valor probatório
”.

A questão também não foi abordada na decisão unipessoal (Id. 156042174).

O termo assinado guarda identidade com os demais documentos acostados nos autos e, associado com o histórico de utilização, permite dizer que a parte ré se desincumbiu do ônus em demonstrar a veracidade/legitimidade da contratação, em referência ao tema 1061/STJ.

A respeito, dispõe Súmulas desta Turma Recursal:

Súmula 32: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”.

Súmula 34: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, o quadro fático-probatório é constituído por prova idônea e que retira a verossimilhança das alegações iniciais.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para dar provimento ao agravo interno a fim prover o recurso inominado interposto e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024